Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010129-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Preparo / Deserção, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), IVO DE ALMEIDA COTA - CPF: 800.959.921-20 (AGRAVADO), NAVESA VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.900.062/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010129-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

AGRAVADO: IVO DE ALMEIDA COTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em veículo adquirido, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido.

O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010129-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

AGRAVADO: IVO DE ALMEIDA COTA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Renault do Brasil S.A.

AÇÃO:
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1002497- 43.2019.8.11.0059) ajuizada por Ivo de Almeida Cota em face de Renault do Brasil S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui agravante, juntamente com a Concessionária corré, disponibilizem ao autor, aqui agravado, um veículo da mesma espécie do automóvel objeto da lide, ou o ressarçam mensalmente valores desprendidos com aluguel de veículo semelhante, sob pena de multa diária de R$500,00.

AGRAVO
: sustenta que eventuais falhas apontadas no veículo, se existentes, foram corrigidas durante a garantia, pois o motor foi substituído e o automóvel se encontra em plena trafegabilidade e próprio ao uso que se destina, que fora restituído ao proprietário em perfeito estado de funcionamento, não representa riscos aos ocupantes e/ou terceiros.

Aduz que a liminar concedida na ação de origem se baseou em meras declarações da parte autora quanto à permanência dos inconvenientes apontados no veículo, pois os documentos juntados não comprovam que o automóvel não esteja adequado ao uso.

Assevera que somente uma perícia técnica seria capaz de apontar os alegados inconvenientes, que não se pode presumir se tratarem de vícios de ordem fabril, e igualmente de o automóvel não se encontrar em condições de uso, tal alega a parte autora/agravada.

Defende a ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem, o perigo de irreversibilidade da medida bem assim a desarrazoabilidade da multa aplicada, e, ao final, pugna para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

LIMINAR
: o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 42256488 – págs. 1/2).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso e

manutenção da decisão recorrida (Id. 43512974 - pág. 1/17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010129-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

AGRAVADO: IVO DE ALMEIDA COTA

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por Renault do Brasil S.A.

AÇÃO:
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1002497- 43.2019.8.11.0059) ajuizada por Ivo de Almeida Cota em face de Renault do Brasil S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui agravante, juntamente com a Concessionária corré, disponibilizem ao autor, aqui agravado, um veículo da mesma espécie do automóvel objeto da lide, ou o ressarçam mensalmente valores desprendidos com aluguel de veículo semelhante, sob pena de multa diária de R$500,00.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, a fim de afastar a determinação para que a requerida, aqui agravante, disponibilize ao autor, aqui agravado, carro reserva da mesma espécie do veículo objeto da lide.

Cuida-se de ação indenizatória movida por Ivo Almeida Cota em face de Navesa Veículos Ltda. e Renault do Brasil S.A., ao fundamento de que, em julho de 2019, adquiriu o veículo usado-novo Renault Uroch 1.6, 4x2, cor branca, chassi 93Y9SR3H5JJ899272, ano 2017/2018, na concessionária da primeira requerida, localizada na cidade de Goiânia/GO.

Narra a inicial que logo após adquirir o veículo o autor foi surpreendido com um problema de baixa no óleo do motor, que mesmo após inúmeras reclamações junto à requerida e enviado o veículo diversas vezes à concessionária da requerida na cidade de Palmas/TO, o problema não foi resolvido, bem assim que a requerida tinha ciência de que o veículo estava defeituoso, todavia efetuou a venda.

Anota o autor que, por não conseguir fazer uso adequado de seu veículo, que a todo o momento precisa de manutenção e, sem ter mais condições de continuar levando o carro à concessionária, não viu alternativa se não o ajuizamento da demanda. Assim, pleiteou a tutela de urgência para que lhe fosse disponibilizado carro reserva até a solução da lide.

Ao analisar o feito, o Magistrado, por entender presentes os requisitos para a tutela de urgência, deferiu o pleito liminar para que as requeridas forneçam veículo reserva ao autor até o julgamento do feito.

Contra esta decisão recorre a segunda requerida.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Os documentos juntados nestes autos, e no processo eletrônico na origem, demonstram a existência de vício no veículo do autor, aqui Agravado, bem assim que, por diversas vezes, fora encaminhado a concessionária para reparos, sem, contudo, ter sido solucionado o defeito.

Assim, em razão do vício constatado no automóvel, aliada a possiblidade de comprometer a segurança do seu condutor, considerada, ainda, a necessidade do bem para a locomoção diária do seu proprietário, a princípio, restam demonstrados os requisitos para a tutela de urgência na ação de origem, conforme consignado na decisão agravada, c
ujo fragmento se transcreve:

“
No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, pois, analisando a inicial e os documentos a ela acostados, verifico que restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte requerente, quais sejam a verossimilhança das alegações aduzidas na inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Percebe -se que a presença da verossimilhança é indiscutível, dado o montante de documentos responsáveis por indicar a existência dos danos apontados na inicial; sem mencionar o evidente descaso, por parte da requerida, que vendeu ao autor um automóvel já com problemas e, até o momento, mesmo após diversas reclamações e diversos envios do veículo para reparo, não solucionou a questão.

O periculum in mora, por sua vez, não é menos notório, diante da insegurança ofertada pelo bem e o risco habitualmente enfrentado pelo comprador na sua utilização - frise -se, o veículo, adquirido há poucos meses, simplesmente tem seu funcionamento dissipado. Sabe -se que o autor, presumidamente de boa -fé, adquiriu um veículo diretamente na concessionária por apresentar maior segurança, porém, teve suas expectativas frustradas, uma vez que o automóvel apresentou falha grave logo após a aquisição; assim, o requerente encontra -se com dificuldades de se locomover, tanto para a realização de atividades corriqueiras, quanto suas atividades laborais, pois o veículo necessita de reparos frequentemente, correndo o risco, inclusive, de fundir o motor em razão das falhas apresentadas, causando - lhe prejuízos financeiros.
”

Nesse contexto, e diante da privação do uso do veículo pelo Agravado, revela-se prudente manter a determinação de fornecimento de veículo reserva, com as mesmas características daquele defeituoso, até a solução da lide ou reparação do bem.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte. Não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada e, tendo o julgador preservado a reversibilidade da medida, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.
” (N.U 1011403-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“
RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.
” (AI 152529/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os reparos definitivos nos problemas crônicos do veículo do adquirente, que já se arrastam há meses, deve-se manter a obrigação de fornecimento, em seu favor, de carro reserva com as mesmas características
.” (N.U 1010727-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui Agravante, porquanto se não ficar comprovada a sua responsabilidade esta poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres do veículo similar.

Realça-se, não há demonstração de que o autor, aqui Agravado, não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Ademais, a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

No que tange ao valor multa diária arbitrada, a
nte a capacidade de solvência da Agravante, verifica-se que o montante fixado na decisão, de R$500,00 por dia descumprimento, apropriado e satisfatório para garantir o cumprimento da decisão judicial, não merecendo qualquer modificação.

Assim, é de ser mantido o valor das astreintes, por se mostrar razoável e condizente com o caso concreto.

Ao arremate, não há falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de nítida relação de consumo em que resta caracterizada a hipossuficiência da parte requerente, aqui Agravada.

Em conclusão, considerado que os argumentos da recorrente não são aptos a fragilizar a tese empossada na ação de origem, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu pleito inicial de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010129-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

AGRAVADO: IVO DE ALMEIDA COTA

VOTO VISTA – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento
em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, juntamente com a Concessionária corré, disponibilizem ao autor um veículo da mesma espécie objeto da lide, ou lhe ressarçam mensalmente os valores despendidos com aluguel de automóvel semelhante, sob pena de multa diária de R$500,00.

A antecipação da tutela deve ter relação de homogeneidade com o provimento final. Neste caso, a autora postulou a reparação por danos materiais e morais e a restituição da quantia paga.

Logo, eventual procedência do pedido não viabilizará ao agravado desfrutar da medida que busca ver antecipada.

Portanto, ante a desconexão entre a tutela postulada e o resultado pretendido, impõe-se o indeferimento.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. Só é possível antecipar efeitos que efetivamente serão gerados pelo provimento final de procedência; só é viável o deferimento de medida cautelar que se destine a garantir o resultado útil do processo principal. No caso, ausente qualquer relação entre a medida de urgência pedida e o objeto da própria demanda, impossível se apresenta o seu deferimento.
(TJ-SP - AI: 20542676320158260000 SP 2054267-63.2015.8.26.0000, Relator Antonio Rigolin, Data de Julgamento 28/04/2015, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 29/04/2015)

Além disso, não ficou comprovado que se trata de defeito de fábrica. Por conseguinte, a matéria demanda análise mais aprofundada, com o devido contraditório e, se necessário, realização de perícia.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM SUPOSTO VÍCIO POR OUTRO “0 KM” – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE FORMA INVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DO VÍCIO – MATÉRIA MERITÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo risco de irreversibilidade da medida e não sendo comprovados os requisitos previstos no artigo 273 do CPC/1973, resta impossível a antecipação da tutela recursal. Em sede de Agravo de Instrumento é vedado discutir o mérito da demanda, que deve ser realizado pelas vias ordinárias, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal. Não restando demonstrado de forma inequívoca o vício do produto, devem ser percorridas as instâncias processuais para comprovação das teses aventadas na lide principal.
(N.U 0012245-07.2016.8.11.0000, RELATORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 18/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PEDIDO SEM RELAÇÃO COM O PROVIMENTO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente qualquer relação entre a medida de urgência postulada e o objeto da própria demanda, impõe-se o seu indeferimento. Não comprovados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não cabe a antecipação da tutela.
(N.U 1013634-05.2019.8.11.0000, relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Isso posto,
dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela antecipada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020